Tribunal: TJDFT
Processo: 0736663-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Comparecimento voluntário. Ratificação das primeiras declarações. Desnecessidade de nova intimação. Ausência de elementos que infirmam a inexistência de bens à colação. Litigância de má-fé não caracterizada.